Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ARTIGO 86 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Dispõe o artigo 86 do CPC, que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
3. Tendo a parte autora pleiteado a restituição em dobro do valor pago e o acórdão determinado tão somente a devolução simples desse montante, resta inequívoca a sucumbência recíproca e equivalente, de modo que cada uma das partes deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada, conforme determina o artigo 86 do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.